Tribunal: TJMT
Processo: 1025965-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025965-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS SANTANA LIMA - CPF: 068.813.891-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução. Remição de pena pela leitura. Requisitos da recomendação no 391/2021 do cnj. Prazo para leitura excedido. Inobservância do limite de 30 dias. Impossibilidade de flexibilização. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Agravo interposto pelo agravante contra decisão que indeferiu a remição da pena do agravante pelo projeto de leitura.

2. A defesa requer o reconhecimento do direito à remição da pena pelo projeto de leitura devidamente concluído.

II.
Questões em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder a remição pela leitura quando o reeducando ultrapassa o prazo máximo de 30 dias estabelecido na Recomendação no 391/2021 do CNJ para sua realização, tendo levado 34 dias para concluí-la.

III.
Razões de decidir

4. A remição da pena pela leitura, embora não esteja expressamente prevista no artigo 126 da Lei no 7.210/1990, é admitida por interpretação extensiva do dispositivo legal na jurisprudência dos Tribunais Superiores, por ser reconhecida como forma de estudo.

5. A Recomendação no 391/2021 do CNJ estabelece critérios objetivos para a concessão do benefício, prevendo, em seu artigo 5o, inciso IV, que o reeducando terá o prazo de 21 a 30 dias para realizar a leitura, devendo apresentar, em até 10 dias após esse período, um relatório sobre a obra.

6. O dispositivo dissocia duas etapas autônomas: primeiro, o cumprimento da leitura entre 21 e 30 dias; após, a apresentação do relatório em até 10 dias, não sendo possível interpretar o prazo total como de 40 dias.

7. No caso concreto, o agravante realizou o empréstimo da obra em 05/07/2024 e efetuou a devolução em 08/08/2024, o que perfaz 34 dias de leitura, ultrapassando o prazo máximo estabelecido na Recomendação.

8. A flexibilização dos requisitos objetivos fixados pela Recomendação comprometeria a isonomia e a segurança jurídica na concessão do benefício, é essencial a observância dos prazos para assegurar a seriedade e a efetividade do projeto de remição pela leitura.

IV.
Dispositivo e teses

9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A remição pela leitura, embora não prevista expressamente no dispositivo legal, é admitida por interpretação extensiva, desde que observados os requisitos estabelecidos em norma vigente. 2. O prazo de 21 a 30 dias para a realização da leitura constitui requisito objetivo cuja inobservância impede a concessão do benefício, não sendo possível flexibilizá-lo sob pena de comprometer a isonomia e a segurança jurídica.”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 7.210/1990, arts. 126 e 197.

Jurisprudência relevante citada:
CNJ, Recomendação no 44/2013 e 391/2021; STJ, Recurso Especial no 2.121.878/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção; j. em: 13 de agosto de 2025; STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n° 996.618/SP, Rel. Min, Messod Azulay Neto, Quinta Turma; j. em: 5 de agosto de 2025; TJMT, Agravo em Execução Penal n° 1007194-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; j. em: 18 de julho de 2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interposto por
Lucas Santana Lima
contra a decisão proferida na Execução Penal n. 2000269-92.2021.8.11.0064 pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT, que indeferiu o pedido de remição de pena do agravante pelo projeto de leitura.

Em síntese, o agravante requer o reconhecimento do direito à remição da pena pelo projeto de leitura devidamente concluído (Id. 304386871 – págs. 198/202).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao agravo, pugnando pelo não conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id. 304386871 – págs. 203/208).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem manteve a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 304386871 – págs. 210/211).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, lançou parecer nos autos, manifestando-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, seu desprovimento (Id. 315405852), sintetizando a seguinte ementa:

“Agravo em Execução Penal – reeducando cumprindo pena em regime fechado – pleito de concessão de remição da pena pela leitura – impossibilidade – Requisitos da Recomendação no 391/2021/CNJ não preenchidos – leitura do livro em prazo superior à 30 (trinta) dias – não comprovação da data em que foi entregue o relatório da leitura a respeito da obra – preservação da decisão agravada – fundamentação “per relationem” – Recomendação no. 57/CNMP - Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato que o Ministério Público, em contrarrazões, pleiteia o não conhecimento do recurso de agravo em execução. Todavia, o requerimento do
parquet
veio desacompanhado de fundamentos específicos que o lastreiem, motivo pelo qual, registro, desde logo, trata-se de preliminar genérica.

De todo modo, verifica-se a tempestividade do recurso (Id. 304386871 – págs. 196 e 209), bem como a regular remessa destes autos a esta instância (Id. 304386871 – pág. 212).

À vista disso, presentes, pois, os requisitos de admissibilidade, e à luz do artigo 197 da Lei no 7.210/1990,
afasto a preliminar
sustentada e
conheço do agravo em execução
, passando ao exame de mérito.

Depreende-se dos autos que o reeducando cumpre pena unificada de 26 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (Id. 304386871 – págs. 175/178).

A Defensoria Pública requereu a remição da pena do agravante, afirmando que a leitura teria sido concluída em 33 dias (Id. 304386871 – pág. 184); entretanto, o Ministério Público se opôs ao pleito, assinalando que o apenado levou 34 dias para realizar a leitura da obra (Id. 304386871 – págs. 185/187).

À vista dessas manifestações, o juízo de origem indeferiu o pedido do reeducando, por entender que a leitura não foi realizada dentro do prazo estabelecido no artigo 5o, inciso IV, da Recomendação no 391/2021 do CNJ.

Para melhor análise do pleito recursal, transcrevo a decisão impugnada:

“Vistos.

INDEFIRO o pedido de remição formulado pela defesa do reeducando LUCAS SANTANA LIMA, em razão da leitura (seq. 211), uma vez que não foi realizada dentro do período de 21 (vinte e um) e 30 (trinta) dias, estando em desacordo com o artigo 5°, inciso IV, da Recomendação n. 391/2021 do CNJ, não devendo ser computada como remição de pena.

Aguarde-se o cumprimento da pena imposta ao reeducando” (Id. 304386871 – pág. 188).

Irresignada a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que a Recomendação no 391/2021 do CNJ não possui força vinculante, devendo ser observados os princípios da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana.

Assim, requereu o reeducando o reconhecimento do direito à remição da pena pelo projeto de leitura considerado concluído, ao argumento de que a extrapolação de 4 dias não desvirtua a finalidade do programa (incentivo à educação e à ressocialização).

De início, cumpre registrar que a remição da pena pela leitura, embora não esteja expressamente prevista no artigo 126 da Lei no 7.210/1990, admite-se por interpretação extensiva do dispositivo legal, na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Nesse sentido, cita-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“6. A leitura é reconhecida como uma forma de estudo e, portanto, pode gerar a remição de pena, por interpretação do art. 126 da Lei de Execução Penal, o que atende a finalidade de ressocialização dos apenados, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal” (STJ, Recurso Especial no 2.121.878/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção; data de julgamento: 13 de agosto de 2025; data de publicação: 19 de agosto de 2025).

À vista disso, com o propósito de regulamentar essa forma de remição, editou-se a Recomendação no 391/2021 do CNJ – que substituiu a Recomendação no 44/2013 - estabelecendo, em seu artigo 5o, critérios a serem observados para a concessão do benefício e, notadamente, em seu inciso IV, os prazos a serem observados pelo reeducando para que a leitura seja computada para fins de remição da pena, bem como o prazo subsequente ao término da leitura para apresentação do relatório.

Observa-se:

“Art. 5
o
Terão direito à remição de pena pela leitura as pessoas privadas de liberdade que comprovarem a leitura de qualquer obra literária, independentemente de participação em projetos ou de lista prévia de títulos autorizados, considerando-se que:

[...]

IV – para fins de remição de pena pela leitura, a pessoa em privação de liberdade registrará o empréstimo de obra literária do acervo da biblioteca da unidade, momento a partir do qual terá o prazo de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias para realizar a leitura, devendo apresentar, em até 10 (dez) dias após esse período, um relatório de leitura a respeito da obra, conforme roteiro a ser fornecido pelo Juízo competente ou Comissão de Validação”.

No caso, depreende-se do relatório de leitura/registro que o agravante realizou o empréstimo da obra “Os Caminhos do Amor”, de Dalva Silva Souza, em 5 de julho de 2024, efetuando a devolução em 8 de agosto de 2024 (Id. 304386871 – pág. 181), o que, pela contagem de dias corridos – com marco inicial a data do empréstimo - perfaz 34 dias de leitura, ultrapassando o prazo máximo de 30 dias estabelecido na Recomendação.

Dessa forma, embora a defesa sustente que o prazo total seria de 40 dias, somando-se os 30 dias para leitura aos 10 dias para apresentação do relatório, tal exegese não se ajusta ao artigo 5o, inciso IV, pois o dispositivo dissocia duas etapas autônomas: primeiro, o cumprimento da leitura entre 21 e 30 dias; após, a apresentação do relatório em até 10 dias.

Assim, concluída a primeira etapa, o reeducando devolve a obra e recebe o roteiro do relatório, iniciando-se, então, o prazo de 10 dias para a entrega ao responsável pela análise.

Todavia, conforme demonstram os autos, o agravante não observou a duração máxima da fase de leitura e, quanto ao relatório, inexiste nos autos prova da data de protocolo/entrega – visto que o único documento de validação da leitura registra apenas as datas de empréstimo e devolução da obra -, o que impede a aferição da tempestividade do segundo marco.

À vista do exposto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a necessidade de observância dos requisitos fixados na Recomendação para a concessão da remição pela leitura:

“4. A jurisprudência reconhece a possibilidade de remição de pena pela leitura, desde que atendidos os requisitos de comprovação do aproveitamento da leitura, conforme estabelecido na Resolução no 391/2021 do CNJ” (
STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n° 996.618/SP, Rel. Min, Messod Azulay Neto, Quinta Turma; data de julgamento: 5 de agosto de 2025; data de publicação: 14 de agosto de 2025
).

No mesmo sentido, é o entendimento desta Corte:

“4. O objetivo da política de remição pela leitura é o incentivo à educação e à reinserção social, bastando o cumprimento dos requisitos formais previstos em regulamento local e orientação do CNJ” (
TJMT, Agravo em Execução Penal n° 1007194-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data de julgamento: 18 de julho de 2025
).

Por conseguinte, tendo em vista que o reeducando não cumpriu o requisito temporal estabelecido na Recomendação no 391/2021 do CNJ, uma que realizou a leitura em 34 dias, extrapolando o prazo máximo previsto e desrespeitando as etapas descritas, mostra-se inviável a concessão do benefício.

Ademais, embora a defesa sustente que a extrapolação foi pequena (4 dias), a flexibilização dos requisitos objetivos fixados pela Recomendação comprometeria a isonomia e a segurança jurídica na concessão do benefício. Não se trata de direito absoluto; é essencial a observância dos prazos para assegurar a seriedade e a efetividade do projeto de remição pela leitura.

Por todo o exposto, a decisão que indeferiu o pedido de remição pela leitura deve ser mantida, uma vez que o agravante não cumpriu o requisito temporal estabelecido na Recomendação n° 391/2021 do CNJ.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar
arguida pelo Ministério Público e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo em execução, mantendo inalterada a decisão que indeferiu o pedido de remição pela leitura formulado pelo reeducando.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025